Tribunal: TJMT
Processo: 1019884-40.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019884-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURANY SOUZA MENEZES - CPF: 792.371.261-15 (RECORRENTE), CLARIMEE SOUZA DE MENEZES - CPF: 109.044.528-83 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019884-40.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1019884-40.2022.8.11.0003

Recorrente:
Jurany Souza Menezes

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS ASTREINTES INDEFERIDA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Na hipótese, embora a autora afirme o descumprimento da obrigação de fazer, não juntou documento probatório neste sentido, ônus que lhe cabia ao teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019884-40.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1019884-40.2022.8.11.0003

Recorrente:
Jurany Souza Menezes

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jurany Souza Menezes
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 1 236201838)
:
excluiu de ofício a multa cominatória e indeferiu o pedido de execução das
astreintes
no valor

de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), julgou extinto o processo com resolução do mérito no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236201841): requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de execução das
astreintes.

Contrarrazões
(Id. 236202155):

defende a manutenção da sentença e pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019884-40.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1019884-40.2022.8.11.0003

Recorrente:
Jurany Souza Menezes

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), integram a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que excluiu de ofício a multa cominatória e indeferiu o pedido de execução das
astreintes
no valor

de
R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais)
por ausência de comunicação do descumprimento.

A recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que não é devida a exclusão da multa uma vez que a concessionária não cumpriu com a obrigação de fazer imposta na tutela de urgência, que se encontra atualmente em tese com 605 (seiscentos e cinco) dias de atraso, assim requer a execução da multa.

Do resumo fático da demanda extrai-se que o caso em tela, trata-se ação de reclamação com pedido liminar, em razão de negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão proferida em 17/08/2022 foi deferida a medida liminar para que a concessionária de energia que providenciasse a baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Da análise ao feito verifica-se que a concessionária de energia informou o cumprimento da obrigação em 30/11/2022 conforme manifestação de Id. 179364730,
informação esta que não foi impugnada pela autora à época.

Nota-se que na fase executória a autora requereu em Id. 236201816 (15/02/2024) a execução do valor indenizatório de R$ 8.085,17 (oito mil, oitenta e cinco reais e dezessete centavos), de acordo com a planilha de cálculo em Id. 236201818, novamente deixou de se manifestar em relação à obrigação de fazer.

Somente em petição de Id. 236201826 em 24/04/2024 após quase 2 (dois) anos a autora informa o descumprimento, e, como meio probatório juntou capturas de tela do sistema da concessionária de energia, por meio do qual não é possível constatar a titularidade da recorrente.

Desta feita embora a autora afirme o descumprimento não se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, visto que não apresentou aos autos nenhuma prova hábil neste sentido, assim como não apresentou o extrato oficial do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade das provas e da persuasão racional permitem ao magistrado, destinatário das provas, inadmitir aquelas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias para o deslinde da causa, cabendo-lhe, no caso concreto, avaliar quais devem ou não ser produzidas.
A execução provisória das astreintes não merece prosperar, ante a ausência de título executivo judicial a ensejar o cumprimento de sentença, visto que não houve comprovação do descumprimento da ordem judicial.
(TJ-MS - AC: 08393790920178120001 MS 0839379-09.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 09/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024